Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. DÚVIDA DO ESTABELECIMENTO QUANTO AO EFETIVO PAGAMENTO DAS COMPRAS. PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DA CÂMERA DE SEGURANÇA E FECHAMENTO DO CAIXA. SITUAÇÃO QUE NÃO SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em decorrência da conduta do supermercado para apurar a veracidade da alegação da parte autora de que já havia efetuado o pagamento das compras realizadas.

II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Ainda que se trate de relação de consumo, inicialmente não se pode ignorar que a própria conduta atípica da cliente ensejou a dúvida sobre o pagamento, uma vez que colocou o dinheiro no balcão junto com os produtos a serem registrados, quando ainda estava sendo concluído o atendimento do cliente anterior. Em consequência, a própria parte autora relata que, não parecendo estar atenta, a funcionária do estabelecimento recolheu a nota de R$ 5,00 no momento que entregava o troco para o cliente anterior. Desse modo, existia plausibilidade na dúvida da funcionária quando a parte autora afirmou que ela já havia recolhido o dinheiro, uma vez que o procedimento adequado do cliente é efetivar o pagamento somente após o registro dos produtos.

IV. Não há abusividade do estabelecimento que opte pela conferência do pagamento em casos de dúvida, desde que efetuada com razoabilidade, sem afronta aos direitos da personalidade. No caso, não há qualquer demonstração de humilhação, constrangimento, eventual ofensa verbal ou abordagem excessiva no procedimento, uma vez que apenas foram adotadas condutas razoáveis no legítimo exercício de verificação, ou seja, a análise das câmeras de segurança e o fechamento do caixa para a contagem dos valores.

V. Ainda que todo o procedimento de verificação tenha demorado cerca de uma hora, destaca-se que a situação não supera o mero aborrecimento, também não se justificando a ofensa a direitos da personalidade sob a tese de que os fatos poderiam acarretar dúvidas nos demais clientes que estavam no local. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a dignidade da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Nestes termos, não há como imputar qualquer conduta danosa à parte ré porquanto não houve irregularidade no procedimento adotado, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

VI. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.